Tribunal: TJDFT
Processo: 0015457-62.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015457-62.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista que transitaram em julgado os EE n. 0008227-32.2008.8.07.0000 (id: 34443329), a presente execução deve prosseguir em caráter definitivo. Intimem-se as partes quanto ao prosseguimento do feito, observando-se o que fora decidido pelo STF (ID: 34443930). Brasília, 23 de abril de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador